Tribunal: TJDFT
Processo: 0007876-98.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007876-98.2018.8.07.0003 RECORRENTE: KISLLEN SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "b", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO COM USO DE FACA. CRÍTICA VAZIA DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1 Ré condenada por infringir o artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei 13.654/2018), depois de, junto com comparsa, subtrair dinheiro do caixa de uma empresa de ônibus e de uma passageira, intimidando vítimas e circunstantes com faca. 2 Admite-se a migração da majorante para a primeira fase da dosimetria, desde que o acréscimo seja proporcional à pena do tipo infringido. 3 Mantém-se a prisão preventiva quando a acusada respondeu presa à ação penal e tee (sic) a condenação confirmada pelo Tribunal. 4 Apelação não provida. No especial, a recorrente aponta violação ao artigo 157 do Código Penal, porquanto vigente o artigo 4o da Lei 13.654/2018 que, por sua vez, deixou de considerar o emprego de arma imprópria como majorante do crime de roubo. Argumenta que, havendo o Conselho Especial desta Corte declarado, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, a turma julgadora trilhou o mesmo caminho para restabelecer a vigência da lei revogada. Entretanto, defende que eventual irregularidade formal, posteriormente corrigida, não teria o condão de macular o texto legal, notadamente de maneira a atrair a nódoa da inconstitucionalidade ao dispositivo em destaque. Colaciona julgado do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial. Em sede de extraordinário, a recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, reprisando os argumentos lançados no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir, porquanto a questão controvertida foi decidida sob fundamento de cunho estritamente constitucional, transbordando os lindes específicos de cabimento do recurso especial. Assim, “Concluindo-se que o acórdão recorrido, ao dispor sobre a matéria, cingiu-se à interpretação de regramentos e princípios constitucionais, tem-se inviabilizada a apreciação da questão por este Tribunal, estando a competência de tal exame jungida à Excelsa Corte, ex vi do disposto no art. 102 da Constituição Federal, sob pena de usurpação daquela competência. V - Verificado que a matéria veiculada no recurso especial é própria de recurso extraordinário, apresenta-se evidente a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para analisar a questão, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1740980/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/12/2019). O extraordinário, porém, merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029